Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. DECRETO-LEI 745/1969. MORA EX PERSONA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A compra e venda de imóvel consiste em contrato perfeito e acabado, instrumentalizado em escritura pública. A promessa de compra e venda tem por objeto a celebração de outro contrato, o definitivo.

2. Na promessa de compra e venda de imóvel não loteado, o inadimplemento absoluto do promissário comprador só se caracterizará se, interpelado por via judicial ou por intermédio de cartório de Registro de Títulos e Documentos, deixar de purgar a mora, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da interpelação. Art. 1o, do Decreto-Lei no 745/1969.

3. A mora ex persona caracteriza-se quando não há termo definido para o cumprimento da obrigação. Art. 397, parágrafo único, do Código Civil.

4. A citação válida não supre a ausência de notificação prévia da parte contrária para a sua constituição em mora, quando a mora possui caráter ex persona.

5. Apelação desprovida.